Tribunal: TJMT
Processo: 1010450-20.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010450-20.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ALEXANDRE ACOSTA SANTOS - CPF: 828.096.901-20 (REPRESENTANTE), CRISTINIANO JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF: 821.069.591-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE ACOSTA SANTOS - CPF: 828.096.901-20 (RECORRIDO), CRISTINIANO JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF: 821.069.591-68 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRETERIÇÃO COMPROVADA - ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.

A mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público, dentro do número de vagas previstas no Edital, no prazo de validade do certame, convola-se em direito líquido e certo quando, nesse prazo, há a comprovação do abuso, ou ilegalidade, na contratação de pessoal de forma precária, para o exercício das mesmas funções do cargo público disponibilizado no certame.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1010450-20.2016.8.11.0041, concedeu a ordem pleiteada e determinou a nomeação do Impetrante no cargo de Motorista, nos termos previstos no Edital n. 001/2012/PMC/MT.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado à esta Instância com fundamento no art. 14, §1
o
, da Lei no 12.016/2009.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Como explicitado no relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1010450-20.2016.8.11.0041, concedeu a ordem pleiteada e determinou a nomeação do Impetrante no cargo de Motorista, nos termos previstos no Edital n. 001/2012/PMC/MT, na medida que, aprovado dentro do número de vagas previstas no Edital, ocorreram contratações temporárias para a mesma função do cargo no qual obteve a aprovação.

O fato jurídico-processual revela que Alexandre Acosta Santos impetrou o referido Mandado Segurança, contra o Prefeito do Município de Cuiabá, sobre o fundamento de ter participado do concurso público, regido pelo Edital n. 001/2012/PMC/MT, para o cargo de Motorista, tendo sido aprovado na 100
a
(centésima) colocação.

Afirmou, na inicial, que, embora tenham sido nomeados os 93 (noventa e três) primeiros candidatos aprovados, a Autoridade Impetrada passou a realizar contratações precárias de Motoristas, que alcançariam a sua colocação, de maneira que ocorreu a sua preterição.

Ao analisar a ação, o Juízo
a quo
concedeu a ordem e determinou a nomeação do Impetrante para o cargo de Motorista.

A sentença merece ser
ratificada
.

A Constituição da República Federativa do Brasil estabelece, como regra, que os quadros de pessoal da Administração Pública devem ser preenchidos por meio da realização de concurso público, no qual se assegure a necessária impessoalidade, igualdade e a fixação de critérios objetivos para a escolha do candidato mais qualificado para o cargo, e que, apenas excepcionalmente, será admitido servidor sem realização do certame, desde que a contratação temporária atenda à necessidade de excepcional interesse público.

O artigo 37, nos seus incisos II e IX, é expresso nesse sentido. Veja-se:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I - (...);

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

III - (...);

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

X - (...).

Desse modo, a contratação de servidores, sem concurso público, por si só, não se revela ilegal, desde que tenha sido realizada para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

No entanto, verifico que o Edital regulamentador do certame ofertou 100 (cem) vagas, sendo que o Impetrante foi aprovado na 100
a
(centésima) colocação posição, portanto, dentro do número de vagas ofertadas.

Sucede que, da análise da documentação que acompanha o
writ
, verifica-se que o Município de Cuiabá contratou, em caráter temporário, inúmeros Motoristas, preterindo os candidatos aprovados no concurso público, realizado no ano de 2012.

Dessa forma, tenho que o Impetrante, aprovado
dentro
do número de vagas previstas no edital, possui o direito subjetivo à nomeação, porque a contratação de trabalhadores temporários, no prazo de validade do concurso, demonstra a necessidade premente de contratação de pessoal para o desempenho da atividade, logo, essas contratações configuram a preterição daquele aprovado no certame.

Nesse diapasão é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

PRETERIÇÃO CONFIGURADA.

(...) 5.
O STJ possui entendimento sedimentado de que a contratação de servidor em caráter temporário em detrimento de candidato aprovado em concurso público para provimento definitivo gera o direito líquido e certo à nomeação deste
. Nesse sentido: MS 18.685/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 09/08/2017. (...) 8. Enfim, nessa circunstância, a toda evidência, não restam dúvidas de que,
dentro do prazo de validade do concurso, a manutenção de contratos temporários para suprir a demanda por profissionais da educação pela Administração Pública, na respectiva localidade, demonstra a necessidade premente de contratação de pessoal, de forma precária, para o desempenho da atividade, o que, diante da nova orientação da Suprema Corte, faz surgir o direito subjetivo do candidato aprovado no certame ainda válido à nomeação
. 9. Portanto, há direito líquido e certo a ser amparado pelo Mandado de Segurança. 10. Recurso Ordinário provido. (RMS 55.675/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/05/2018). (Destaquei).

No mesmo sentido, aliás, é a orientação desta Corte Estadual. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA -
CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL
- CIRURGIÃO DENTISTA (
EDITAL No 001/2012/PMC/MT
) -
CANDIDATO APROVADO
DENTRO
DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL
-
EXCESSIVO NÚMERO DE CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS
- CARÁTER PRECÁRIO -
PRETERIÇÃO CONFIGURADA
- DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.
O candidato classificado em concurso público, quando a Administração se vale da contratação de servidores temporários, tem o direito líquido e certo à nomeação, por ficar demonstrada a preterição dos aprovados em concurso público
. (N.U 0024501-92.2012.8.11.0041, Rel. des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018)

Releva considerar, por oportuno, que esta Primeira Câmara julgou controvérsia cujo objeto foi, inclusive, questão envolvendo o mesmo Edital n. 001/2012/PMC/MT. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO -
MANDADO DE SEGURANÇA
-
CANDIDATA CLASSIFICADA EM CONCURSO PÚBLICO FORA DO NÚMERO DE VAGAS
-
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA QUE SUPERA A SUA CLASSIFICAÇÃO
-
PRETERIÇÃO COMPROVADA
-
ORDEM CONCEDIDA
- APELO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA. 1. O STF em sede de repercussão geral (RE 837311, de Relatoria do Min. Luiz Fux), decidiu, entre outras questões, reconhecer que somente tem direito à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital , bem como, caso surjam novas vagas, for o candidato classificado fora do número de vagas, demonstrado, de forma cabal, a sua preterição. 2. Contratações temporárias, verifica-se que este número de pessoas trabalhando para Administração Pública, no cargo de Enfermeiros, é superior a classificação obtida pela Apelada no certame. 3. Apelo desprovido e sentença ratificada. (N.U 0031000-87.2015.8.11.0041, Rel. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público d Coletivo, julgado em 13/08/2018, publicado no DJE 30/10/2018). (Destaquei).

Desse modo, se para aqueles candidatos classificados fora do número de vagas previstas no edital é evidente o direito líquido e certo à nomeação, ante a ocorrência das contratações temporárias, com mais razão o reconhecimento desse direito àqueles aprovados dentro do número de vagas previstas, como é o caso dos autos.

Ante o exposto,
RATIFICO
o ato sentencial, mantendo incólume a decisão que concedeu a ordem ao Impetrante.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2020